Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PEDIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. QUESTÕES LEVANTADAS QUE NECESSITAM DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Os fatos apontados como requisitos para o deferimento da liminar não foram sequer minimamente demonstrados e não podem ser considerados como causadores danos irreparáveis ou de difícil reparação sem o devido contraditório e a produção probatória devida.
2 – Isto é, as questões postas em análise neste recurso estão relacionadas diretamente ao mérito da demanda, que, aliás, ainda se encontra em fase embrionária, e, portanto, a apreciação das matérias veiculadas são de incumbência ao magistrado de origem, até porque, observa-se dos autos que os pontos relacionados à legitimidade dos agravantes e acerca da coisa julgada material quanto ao processo 2015.01.1.106948-9, necessitam serem melhor esmiuçadas e submetidas ao crivo do contraditório, com a devida instrução probatória.
3 – Portanto, não há nos autos qualquer elemento que justifique a concessão da medida vindicada no intuito de que seja determinada a suspensão dos efeitos do auto de infração e da ação penal.
4 – Agravo interno prejudicado, uma vez que seu mérito está intimamente ligado ao que foi apreciado no agravo de instrumento.
5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.